Tribunal: TJBA
Processo: 0801230-61.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801230-61.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEIU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA S A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA INTEGRAL DE MENSALIDADE. RESTABELECIMENTO TARDIO. PARTE RÉ REVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ART. 344 DO CPC. VALOR DEVIDO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A revelia, uma vez certificada nos autos, impõe a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Tal presunção somente pode ser afastada se presentes as hipóteses do art. 345 do referido Codex, as quais demandam demonstração concreta nos autos.

2. O afastamento genérico dos efeitos da revelia com base no art. 345, IV, sem indicação de provas ou fundamentos específicos, não supre o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Ademais, a cobrança integral de mensalidade por serviço prestado parcialmente contraria o princípio da proporcionalidade e a boa-fé contratual, em especial quando o restabelecimento do serviço ocorreu em 27.03.2015.

4. Desta forma, há que ser reconhecida a suficiência do valor consignado judicialmente, correspondente aos cinco dias de prestação efetiva do serviço no referido mês.

5.
REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.